Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do CPC, dentre eles encontram-se os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX do CPC/2015), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a continuidade dos serviços públicos prestados por entidades privadas essenciais à população.

2. Demonstrado que as contas correntes onde foram efetivados os bloqueios judiciais já convertidos em penhora não eram utilizadas exclusivamente para o crédito dos recursos públicos das verbas destinadas à saúde e que recebem outros créditos os quais não se caracterizam como recursos públicos destinados à saúde, não subsiste a impenhorabilidade da conta corrente.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.